Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722354-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DOS SANTOS MOTTA JUNIOR AGRAVADO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON DOS SANTOS MOTA JÚNIOR, em desfavor da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos da Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer, processo no 0709130-04.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de ART VIAGENS E TURISMO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), que indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou que este anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Não foi formulado pedido de efeito suspensivo, desta forma, intimem-se as agravadas para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal e elaboração do voto. Brasília, 4 de junho de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora